Tribunal: TJDFT
Processo: 0711691-80.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. ERRO MATERIAL. VÍCIO INOCORRENTE. ALTERAÇÃO DO PARÂMETRO DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo e de fundamentação vinculada, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
2. O embargante alega que o Acórdão embargado padece de erro material, em relação ao parâmetro utilizado (equidade) para fixação dos honorários advocatícios.
3. Como a fixação da verba, por critério de equidade, objetiva vedar o aviltamento da remuneração do advogado, nos casos em que irrisório ou inestimável o valor da causa, o mesmo princípio possibilita a sua aplicação às hipóteses em que, diante do valor elevado da causa, a incidência do caput do § 2o ou § 3o, do art. 85, do CPC, não encontra respaldo no trabalho efetivamente realizado pelo profissional. É dizer, o juízo equitativo deve ocorrer tanto para majorar os honorários advocatícios, quando irrisórios, como também para reduzi-los, quando exorbitantes. A equidade é a mesma. Não se havendo de falar em erro material na adoção do critério da equidade para o caso concreto.
4. Embargos conhecidos e rejeitados.